Tribunal: STF
Processo: RE 80233
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - DEMISSÃO 'AD NUTUM', COM FUNDAMENTO EM NÃO SER ESTÁVEL O FUNCIONÁRIO E NÃO TER PRESTADO CONCURSO. - VALIDADE DE NOMEAÇÃO EFETIVA, PARA CARGO QUE NÃO INTEGRAVA CARREIRA, NO REGIME CONSTITUCIONAL DE 1946. RECURSO NÃO CONHECIDO.